Tribunal: TJDFT
Processo: 0739151-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0739151-91.2022.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) MARIA APARECIDA VARELA DE MENDONCA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva n. 32.159/97) movido por Maria Aparecida Varela de Mendonça (processo n. 0705559-02.2022.8.07.0018 ), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, assentando que “os valores devidos deverão ser calculados incidindo os critérios fixados no título executivo transitado em julgado”. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, nos quais suscitou a ilegitimidade ativa da parte exequente, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID origem 139126641). Em suas razões recursais (ID 41431547), o Distrito Federal esclarece que se trata, na origem, de “cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 32159/97, objetivando o pagamento do BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996” (sic). Defende, em suma, que inexistiria título judicial a amparar o feito executivo de origem, tendo em vista que a “ação coletiva no 32.159/97 e o MS 7.253/97 foram movidos unicamente em face do Distrito Federal, motivo pelo qual não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como uma fundação pública”. Ressalta que “a Fundação Educacional do Distrito Federal foi criada pelo Decreto no 48.297/1960 e extinta pelo Decreto no 21.396/2000”. Diz que o “cálculo exequendo diz respeito, portanto, a obrigação que sequer surgiu, na medida em que o título executivo não contempla a condenação de pessoa jurídica alguma que não o Distrito Federal”. Aduz que “a extinção de uma pessoa jurídica não implica sucessão em direitos e obrigações inexistentes”. Entende que, “no caso dos autos, como a obrigação da Fundação sequer surgiu pois entre janeiro de 1996 e março de 1997 era pessoa jurídica autônoma não há que se falar em sucessão de débito inexistente”. Conclui pela “legitimidade das partes para o presente cumprimento de sentença, a desaguar na inexistência de título executivo em favor da exequente (nulla executio sine titulo)”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Defende, ainda, a existência de excesso de execução nos autos de origem, especialmente “quanto à taxa de juros” aplicada ao cálculo do débito, o que não teria sido apreciado pelo Juízo de origem. Entende cabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos acerca do débito exequendo. Expõe a necessidade de aplicação da Taxa Selic para fins de atualização monetária do débito a partir de 9/12/2021, data de vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. Assenta que, por força do acolhimento parcial da impugnação, seria cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que “seja reformada a r. decisão agravada a fim de que, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa, seja indeferida a execução, com condenação da exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor executado, nos termos do art. 85 do CPC”. Subsidiariamente, pugna pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para recálculo do débito exequendo, sobretudo no que se refere ao termo inicial dos juros de mora e ao fato de correção monetária. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Encontram-se evidenciados, a princípio, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Anote-se que se trata, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva n. 32.159/97) movido por Maria Aparecida Varela de Mendonça (processo n. 0705559-02.2022.8.07.0018). Na espécie, o título judicial exequendo foi constituído nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. Nesse feito, pleiteou-se “o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996”. Esse pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, para condenar o Distrito Federal “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação” (ID origem 98334684). Interposto recurso de apelação por ambas as partes, a 4a Turma Cível deste e. Tribunal, por meio do Acórdão n. 730893, relatado pelo eminente Des. Fernando Habibe, deu parcial provimento à remessa oficial e negou provimento aos recursos, nos seguintes termos: (...) Quanto aos juros e correção, impõe-se observar, para os que vencerem a partir de 30/06/09, o que a respeito dispõe a Lei 11.960/09, sem eficácia retroativa. Por fim, os honorários de sucumbência foram fixados com razoabilidade e em atenção ao CPC 20, § 4o. Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista. Nego provimento aos apelos de ambas as partes. (...) Opostos embargos de declaração pelo Sindireta-DF, estes foram acolhidos pela 4a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 948208. Observe-se a parte dispositiva desse julgado: Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/21 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/6/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data. Opostos novos embargos de declaração pelo Sindireta-DF, estes foram igualmente acolhidos pela 4a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 998356, em julgamento realizado em 22/2/2017. Confira-se a parte dispositiva desse julgado (ID origem 98334684): Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/2009, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. Como observado, a 4a Turma deste e. Tribunal de Justiça, quando da fase de conhecimento, consignou a necessidade de utilização do INPC para atualização monetária do débito até 27/6/2009 e, por sua vez, da Taxa Referencial (TR) a partir de 28/6/2009. Inconformado, o Distrito Federal interpôs Recurso Especial ao c. STJ, o qual não teve seu processamento admitido pela Presidência deste e. Tribunal. O feito, então, transitou em julgado em 11/3/2020, sem qualquer alteração no entendimento perfilhado pela douta 4a Turma Cível deste e. Tribunal, que, repita-se, havia expressamente assentado a necessidade de utilização do INPC para atualização monetária do débito até 27/6/2009 e a Taxa Referencial (TR) a partir de 28/6/2009. Assinaladas essas premissas, observa-se que a ação na qual houve a formação do título judicial coletivo foi, de fato, proposta unicamente contra o Distrito Federal. No período descrito no título judicial, a parte agravada pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, criada pelo Decreto n. 48.297/1960 e extinta pelo Decreto n. 21.396/2000, o que revela relevância nos fundamentos declinados no recurso pelo Distrito Federal, no sentido de uma possível ilegitimidade ativa da parte agravada para executar o título judicial formado na Ação Coletiva n. 32.159/97. Sobre o tema, colha-se precedente deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. No julgamento do RE 883.642, apreciando o Tema 823 em repercussão geral, o STF firmou entendimento de que "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". 1.1. Desse modo, caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria. Estes, por sua vez, possuem legitimidade para a propositura da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação. 2. A ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97; PJe 0039026-41.1997.8.07.0001) foi proposta unicamente contra o Distrito Federal. Todavia, à época, o agravado pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal, entidade que, de acordo com o Estatuto (promulgado pelo Decreto n. 520/1966), integrava a administração descentralizada do Distrito Federal (art. 3o, inciso II e art. 18 da Lei n.o 4.545, de 10 de dezembro de 1964), com personalidade jurídica de direito privado (art. 1o). Portanto, como a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que o agravado esteve vinculado à Fundação Cultural. 2.1. No caso, como o agravado cobra parcelas de janeiro de 1996 a março de 1997, isto é, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal - que, frise-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica -, deve ser acolhida a ilegitimidade ativa arguida pelo agravante. 3. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença - ocasião em que são arbitrados em favor do exequente - e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação - hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei n. 11.232/2005, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados. Na espécie, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, mostra-se devida a verba honorária em benefício do executado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1619963, 07181894720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, portanto, relevância na fundamentação declinada no recurso, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo pleiteado. No que se refere ao segundo requisito, é cediço que o prosseguimento do feito executivo, em um quadro de incerteza quanto à legitimidade ativa da parte exequente, denota a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação ao agravante e recomenda a suspensão do cumprimento de sentença de origem. Cabível, portanto, a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ressalva-se, ao fim, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que será analisado com a profundidade necessária por ocasião do seu julgamento pelo e. Colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora